Tribunal: TJMT
Processo: 0014184-47.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014184-47.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 05.525.056/0001-83 (APELADO), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 390.398.201-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 05.525.056/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 390.398.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO.

- Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

- O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis–MT, que nos autos da Execução Fiscal n.o 0014184-47.2015.8.11.0003, homologou a desistência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Aduz a Apelante que prestou assistência jurídica ao executado e manejou uma exceção de pré-executividade. Após, a Fazenda Pública requereu a desistência da ação para adoção de medidas administrativas para cobrança da CDA, que foi acolhida sem condenar a Fazenda nas verbas de sucumbência, sem justificar a ausência de condenação nas verbas sucumbenciais, apesar de terem sido apresentadas peças defensivas.

Argumenta que a sentença deve ser reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários devidos à Defensoria Pública, conforme o artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94 e o artigo 23 da Lei 8.906/94. Além disso, fundamenta que o artigo 90 do CPC estabelece que, em caso de desistência, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral, estabeleceu que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra o ente público, com os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria. Portanto, a Defensoria Pública Estadual tem direito à fixação da verba honorária devida, custeada pela Fazenda Pública.

Desse modo, requer o provimento do recurso de apelação para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na oportunidade, prequestiona a matéria aventada para efeito de possível recurso especial e ordinário.

Em sede de contrarrazões, a Apelada, sustenta que a Fazenda Pública desistiu da ação de execução fiscal com base na Lei Estadual n.o 10.496/17, pois o débito era inferior a 160 UPF’s e, que não cabe a condenação em honorários advocatícios, já que não houve fixação de honorários na origem, devido à rejeição da exceção de pré-executividade.

Sustenta que o princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade do vencido pelo pagamento dos honorários pode ser atenuada dependendo do comportamento das partes, recaindo eventualmente sobre o vencedor, razão pela qual o Exequente não deve ser penalizado com a condenação em honorários visto que foi forçado a extinguir o feito pelo baixo valor do crédito.

Diante disso, alega que não há causalidade que justifique a condenação da Fazenda Pública em honorários, nem amparo no sistema processual para tal condenação, uma vez que o exequente não foi sucumbente.

Assim, requer o desprovimento total do Recurso de Apelação Cível e a manutenção da sentença.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação que foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso–MT contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Execução fiscal no. 0014184-47.2015.8.11.0003, homologou a desistência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos da execução fiscal que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
REGINALDO PEREIRA DA SILVA – ME

visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 2.084,89 (dois mil oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curador Especial, apresentou Exceção de Pré-Executividade requerendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Após, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade.

Em 21/01/2022 o Fisco requereu
a penhora on line, pelo Sistema SISBAJUD, a fim de que sejam bloqueados os valores necessários ao adimplemento do crédito exequendo.

Em 01/02/2022 a Defensoria Pública interpõe agravo de instrumento, cuja decisão negou provimento ao recurso.

As tentativas de penhora foram infrutíferas e, em 26/08/2022 a Exequente requereu o arquivamento do feito por 1 (um) ano.

Decorrido o prazo de suspensão, a Fazenda Pública requereu
a extinção da ação
,

eis que
o valor do débito exequendo é quantia
inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, de acordo o artigo 2o e 5o da Lei n.
10.496/17, c/c
arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII do CPC

Em seguida pelo Juízo de 1o grau, homologou a desistência da ação e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1o grau ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na homologação da desistência e consequente extinção do feito executório.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os
honorários
advocatícios
não
eram devidos à à
Defensoria

Pública
Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito
público.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA
DEFENSORIA

PÚBLICA
- IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público
à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério
Público
à
Defensoria

Pública
, que, por essa razão, não mais faz jus aos
honorários
de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito
Público
e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em ação
ação movida contra qualquer ente
público
,

in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de
honorários
em favor da
Defensoria

Pública
da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente
público
, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das
Defensorias

Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais que se limita ao cabimento de condenação m
honorários
advocatícios em favor da
defensoria

Pública
, na hipótese de extinção da ação após a apresentação da defesa do executado.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da execução fiscal se deu em razão da desistência da ação por parte da Fazenda
Publica

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos. Portanto a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Ademais dispõe o art. 90 que quando proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda
Pública
noticiou a desistência e requereu a extinção da presente ação, em 16/06/2023, ou seja, depois da citação por edital e da apresentação da defesa da parte executada assistida pela
Defensoria

Pública
.

Razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito: “Súmula no 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência ”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda
Pública
deve responder pelos
honorários
advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda
Pública
em
honorários
de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Assim, não agiu com acerto o Magistrado a quo, ao deixar de condenar a Fazenda
Pública
ao pagamento dos
honorários
sucumbenciais.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba
honorária
se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2o e 3o), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8o).

É oportuno destacar que quanto a fixação de
honorários
por equidade, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos
honorários
de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$
2.084,89 (dois mil oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
; de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Em consequência, os
honorários
advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso devem serem fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3o, I do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico não supera os 200 (duzentos) salários mínimos. Portanto, proporcional e, em observância aos critérios legais.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, retificando a sentença para condenar a Fazenda Pública em em
honorários
sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade ao art. 85, 3o, I, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024